Tribunal: STF
Processo: HC 185594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 547.448.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV; no art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 73, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal. Em 15.08.2019, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoinha/PE decretou a prisão preventiva dos acusados.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade dos pacientes, acusados de homicídio qualificado e homicídio tentado, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pelo efetivo risco de reiteração delitiva. Segundo as decisões anteriores, o paciente (…) seria o autor dos disparos que ceifou a vida da uma vítima, por erro na execução, tendo em vista que os disparos eram direcionados para a vítima sobrevivente, que obteve ferimentos leves e conseguiu escapar. Consta, ainda, que os crimes ocorreram a mando do paciente (…), unicamente por não aceitar o envolvimento desta com sua filha. Ademais, o Tribunal a quo consignou que o paciente (…) ostenta ao menos dois processos com sentença condenatória e que ambos os pacientes são alvos de investigação policial no qual se apura crime de homicídio”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
                Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator